Tribunal: TJMT
Processo: 44191-23.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 13/09/2021
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - OITAVO JUIZADO ESPECIAL
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210004207427
Data/hora de protocolamento: 19/08/2021 12:53
Número do processo: 8044191-81.2018.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
Nome do autor/exequente da ação: Condomínio Residêncial Água Marinha
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Sim Data limite da repetição: 03/09/2021
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
49046721787: PAULO ROBERTO CAMPANELI DA SILVA R$ 681,39
Respostas
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 681,39 (02) Réu/executado - 19 AGO 2021 20:26
12:53 DOS SANTOS sem saldo positivo.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 681,39 (02) Réu/executado - 19 AGO 2021 23:08
12:53 DOS SANTOS sem saldo positivo.
13/09/2021 11:21
1 / 2
Respostas
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
19 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 681,39 (01) Cumprida R$ 681,39 20 AGO 2021 05:49
12:53 DOS SANTOS integralmente.
Transferência de Valor ID:
13 SET 2021 PATRICIA CENI R$ 681,39 Não enviada - -
072021000015333496
11:21 DOS SANTOS
13/09/2021 11:21
2 / 2